Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702043-88.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DA SILVA, GARDENIA MARIA SOUZA E SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio da Silva e Gardenia Maria Souza e Silva contra a sentença (ID 20581851) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará. Verifica-se que os apelantes requereram o benefício da gratuidade de justiça com fulcro no art. 99 do CPC, deixando de recolher o preparo recursal. Em anexo à petição do recurso, juntaram comprovantes de extratos bancários a fim de demonstrar seu estado de hipossuficiência. No entanto, compulsando os autos, observa-se que, em face do requerimento do benefício declinado na inicial, o Juízo de origem, considerando haver indícios de que as partes detinham condições financeiras para arcar com os custos do processo, determinou a juntada de comprovantes de despesas, principalmente cópias de faturas de cartão de crédito, dos últimos 6 (seis) meses, para análise do pedido (ID 20581834). Ato contínuo, os apelantes apresentaram emenda à petição inicial (ID 20581837), instruindo-a com o comprovante do recolhimento das custas processuais (ID 20581939). Ou seja, não comprovaram sua real situação de pobreza, ainda que transitória, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, optando por arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, tendo em vista o recolhimento das custas na origem e que os documentos que instruem o recurso reportam-se ao mês de abril de 2020, não refletindo a situação atual, determino a intimação dos apelantes para comprovarem a alteração da situação fática que respalde a concessão do aludido benefício, anexando comprovantes de despesas dos últimos 3 (três) meses (especialmente extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartão de crédito) ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora